Tribunal: TJMT
Processo: 0003655-53.2014.8.11.0051
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003655-53.2014.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSIDALMA MOREIRA ANDRADE - CPF: 460.051.531-53 (APELANTE), MAURYTANIA CELESTE BRITO DOS SANTOS BAUERMEISTER - CPF: 818.348.611-87 (ADVOGADO), OTAVIO ECKERT - CPF: 014.453.329-49 (APELADO), THALES AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BASTOS - CPF: 630.617.401-04 (ADVOGADO), REALINO DA ROCHA BASTOS - CPF: 421.534.848-04 (ADVOGADO), CRISTINA ELIANE C BASTOS - CPF: 095.657.978-73 (ADVOGADO), MARIA MACARINI ECHERT - CPF: 340.073.341-53 (APELADO), ANDREA CRISTINA DE MEDEIROS - CPF: 702.212.946-00 (APELADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), GESIEL BARRIOS BELTRAO - CPF: 704.838.331-34 (APELADO), MAURI ROGELIN - CPF: 008.854.821-07 (APELADO), VANDERLI NUNES - CPF: 181.475.002-97 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO - ABANDONO DA CAUSA - ART. 485, III, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL NECESSÁRIA - §1º DO MESMO DISPOSITIVO – REQUERIMENTO PRÉVIO DA PARTE REQUERIDA -
RECURSO PROVIDO
.

Para a extinção do processo por abandono da causa é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, sendo dispensável a intimação de seu advogado. (...).
(AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR)

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde que nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico ajuizada pela ora apelante, extinguiu a o processo sem exame do mérito com fundamento no artigo 485, III, do CPC (abandono de causa), e condenou-a nas despesas processuais e nos honorários advocatícios fixados em R$300,00 (art. 85, §8º, do CPC).

A recorrente aduz que seus advogados não foram previamente intimados para dar prosseguimento à demanda, conforme entendimento deste Tribunal.

Alega que a extinção depende, ainda, de requerimento do réu, conforme Súmula 240 do STJ.

Contrarrazões no id 163707371-pág. 01/05.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Ação foi ajuizada em 2014 e durante dois anos houve a tentativa de localizar os requeridos para responderem a demanda.

O magistrado ordenou a citação por edital daqueles que estavam em lugar incerto e não sabido, bem como a intimação da autora para que pleiteasse o que de direito (id 163707328).

Em 13/07/2020 os autos passaram a tramitar de forma eletrônica e cabiam as partes se manifestar (id 163707328-pág. 37), sendo todos intimados pelo DJE N. 10775, publicado em 16/07/2020.

Como não houve manifestação, foram expedidos os mandados, também não cumpridos, conforme certidão negativa exarada pelo Oficial de Justiça (id 163707331-pág. 01).

Em seguida veio a sentença que extinguiu o processo.

A Súmula 240 do STJ dispõe que “
a extinção do processo por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”.

Portanto, além da intimação da parte, exige-se o requerimento expresso do réu, e isso não ocorreu, sendo dispensável a intimação dos advogados.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1.
Para a extinção do processo por abandono da causa é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ)e a intimação pessoal do autor, sendo dispensável a intimação de seu advogado
. (...).
(AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019). (Sem destaque no original).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA CONHECENDO DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. 1. A ausência de impugnação de fundamento capaz, por si só, de manter inalterada a conclusão adotada pelo acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso especial, incidindo o enunciado da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2.
Quando perfectibilizada a citação das partes, não é dado ao juiz extinguir o processo de ofício, sendo necessário o requerimento do réu, por ser inadmissível a presunção do seu desinteresse no prosseguimento do feito e solução da causa, nos termos da Súmula 240 do STJ. Precedentes.
3. Para a admissibilidade do recurso especial, na hipótese da alínea "c" do permissivo constitucional, é imprescindível a indicação das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, mediante o cotejo dos fundamentos da decisão recorrida com o acórdão paradigma, a fim de demonstrar a divergência jurisprudencial. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 415.017/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 30/11/2015)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA NOS AUTOS. FALTA PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1º, DO CPC.

1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC.

2. A regra acima já vinha prevista no CPC/1973, no art. 267, § 1º (a única diferença é que o prazo para restabelecer o andamento do feito era de quarenta e oito horas). A jurisprudência do STJ, em relação ao referido dispositivo legal, exigia que a sentença de extinção fosse precedida de intimação pessoal abrindo o específico prazo (então de 48h, conforme dito) para que fosse promovido o andamento do feito, sob pena de extinção. (...)
(REsp 1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018) (grifei)

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ABANDONO DA CAUSA - ART. 485, III, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL NECESSÁRIA - §1º DO MESMO DISPOSITIVO -
RECURSO PROVIDO
.

A extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC deve ser precedida de intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito.
(AP 1020255-60.2017.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 28/10/2020)

E ainda:

AP 1010047-46.2019.8.11.0041;

AP 1027743-95.2019.8.11.0041;

AP 1016616-97.2018.8.11.0041;

AP 1060053-57.2019.8.11.0041;

AP 0000471-04.2017.8.11.0013;

AP 0005917-79.2012.8.11.0007.

Como neste caso não foi cumprido o requisito elencado no art. 485, §1º, do CPC e nem a Súmula 240 do STJ, a extinção é indevida.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023